Tribunal: STF
Processo: PPE 1328
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. INTERPOL.  EXAME APARENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PEDIDO DEFERIDO. 
 
Decisão: O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no artigo 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017, representou pela prisão cautelar para fins de extradição do nacional equatoriano BYRON XAVIER GUEVARA ALBUJA, para que responda pela suposta prática do crime de furto. 
Narra a representação, in verbis (doc. 1, p. 2):
 
“Em 27 de abril de 2022, a empresa Casa de Valores S.A., representada por José Luis Nieto Jarrín, adquiriu sete notas fiscais emitidas pela empresa Molzando Molinos Santo Domingo S.A., nas quais constava como aceitante a empresa Cheval Semi. Byron Javier Guevara Albuja, que atuava na área comercial da empresa emissora, foi quem coordenou a negociação com as corretoras, enviou as faturas e providenciou a emissão das guias de remessa necessárias para sustentar a operação. No entanto, essas faturas careciam de respaldo econômico real, conforme determinado pela perícia realizada no âmbito da investigação. Como consequência, a Casa de Valores S.A. foi induzida em erro ao negociar esses documentos no mercado de valores, o que gerou um prejuízo econômico de US$ 139.453,88. Dados complementares sobre o caso: A partir das investigações realizadas pelas autoridades judiciais, foi constatada a prática do crime de FRAUDE por parte do réu Guevara Abuja Byron Xavier; pelo que a Unidade Judicial competente emitiu o mandado de prisão preventiva, pelo crime de FRAUDE previsto e punido no artigo 186, inciso 1, do Código Penal Integral, pelo que foi ordenada sua localização e captura, uma vez que se encontra foragido.”

Em 23.4.2026, abriu-se vista à Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse em 24h sobre o pedido, na forma do art. 84 da Lei nº 13.445/2017.
 
É o relatório. DECIDO.
 
O art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017 disciplina a legitimidade da Interpol para representar pela prisão cautelar para fins de extradição, in verbis:
 
“Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. 
[...]
§ 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática”.
 
In casu, consta dos autos informação a respeito de mandado de prisão expedido por autoridade judicial equatoriana, com a autenticidade prevista no parágrafo 4º do artigo 88 da Lei nº 13.445/2017, litteris: “O encaminhamento do pedido de extradição ao órgão competente do Poder Executivo confere autenticidade aos documentos”. Ademais, a documentação anexa, relativa à Difusão Vermelha A-4540/3-2026 contra o representado, incluída pelo Escritório Nacional da Interpol no Equador, contém todas as informações relativas ao mandado de prisão originário, expedido pela “Vara Criminal com sede na Paróquia de Iñaquito, Distrito Metropolitano de Quito, Província de Pichincha”, bem como ao interesse daquele país em solicitar a extradição na forma legal.
Dessa forma, o pedido preenche os requisitos formais aludidos nos dispositivos supracitados. Os fatos imputados ao requerido encontram-se suficientemente descritos, com indicação de data, local, circunstâncias, bem como dos dispositivos legais pertinentes, havendo, ademais, informações de que, embora o extraditando seja localizável em Santa Catarina, “a praxe tem demonstrado que pessoas nessas situações empregam modus operandi de não se fixar em determinada cidade por período prolongado, justamente visando evitar serem encontrados, presos e extraditados. Levam, em regra, uma vida nômade a fim de dificultar as diligências, localização e encarceramento, motivo pelo qual a urgência se faz necessária.” (doc 1, p.4).
Por fim, não se encontram, aparentemente, presentes quaisquer das hipóteses obstativas do art. 82 da Lei nº 13.445/2017. 
Ex positis, determino a prisão cautelar para fins de extradição do nacional equatoriano BYRON XAVIER GUEVARA ALBUJA.
Expeça-se mandado de prisão.
Uma vez cumprido o mandado de prisão, esta Corte deverá ser imediatamente comunicada. Igualmente, deverá o país solicitante ser cientificado do ato, para os fins do que disposto no art. 84, § 3º, da Lei nº 13.445/2017. 
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente